Tribunal: TJMT
Processo: 1020703-44.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020703-44.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), ROZANGELA DA SILVA FOPPA MORESCO - CPF: 932.561.911-34 (IMPETRANTE), THAIS FERNANDA DOS SANTOS MACHADO - CPF: 704.737.831-69 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), ROZANGELA DA SILVA FOPPA MORESCO - CPF: 932.561.911-34 (ADVOGADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 704.652.521-84 (INTERESSADO), CAMILA GOMES CORVETTO - CPF: 080.282.721-77 (INTERESSADO), ERICA PEREIRA FRANCA - CPF: 052.036.241-19 (INTERESSADO), FREDY LEITE RIBEIRO - CPF: 061.063.781-93 (INTERESSADO), JALISON MINA DA SILVA - CPF: 062.185.141-88 (INTERESSADO), CAIO VINICIUS SILVA DOMINGOS - CPF: 071.639.471-51 (INTERESSADO), ELTON AVELINO DOS SANTOS - CPF: 755.181.711-53 (INTERESSADO), KAUA HENRIQUE KORIKAWA TANEGUTI - CPF: 711.948.841-48 (INTERESSADO), THIAILY RIAN DA SILVA DO PRADO - CPF: 083.347.961-02 (INTERESSADO), ALAN VIEIRA BELEZI - CPF: 083.534.021-06 (INTERESSADO), ANA PAULA ARAUJO MEYER - CPF: 075.367.021-67 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE IDENTIFICADA COMO LIDERANÇA LOCAL DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO. POSIÇÃO DE "QUADRO FINAL". ENVOLVIMENTO DIRETO NA LOGÍSTICA DO TRÁFICO E NO CONTROLE FINANCEIRO DA ORGANIZAÇÃO. ART. 318-A DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor da paciente em que presa preventivamente no âmbito da Operação Norte Seguro, deflagrada em 02 de abril de 2026, por determinação do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Juína/MT. A prisão preventiva foi decretada em 24 de fevereiro de 2026, com fundamento nos arts. 312 e 313, inciso I, do CPP, em razão de indícios de participação nos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e integração a organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), no contexto da facção Comando Vermelho, com atuação nos municípios de Carlinda/MT e Alta Floresta/MT. Os impetrantes requerem, prioritariamente, a revogação da prisão preventiva com retorno às medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com fundamento no art. 318-A do CPP, em razão de a paciente ser mãe de duas crianças menores de doze anos, sendo uma delas lactente ao tempo da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o art. 318-A do CPP impõe dever cogente e incondicionado de substituição da prisão preventiva por domiciliar, independentemente da gravidade concreta da conduta, quando preenchidos os dois requisitos negativos do dispositivo — ausência de crime com violência ou grave ameaça e ausência de crime contra o próprio filho —, sendo a paciente mãe de filhos menores de doze anos; (ii) estabelecer se houve violação ao sistema acusatório, diante da não oposição do Ministério Público ao pedido de domiciliar, e se tal manifestação vincularia o juízo à concessão da medida; e (iii) determinar se o tratamento diferenciado dispensado à corré Érica Pereira França — a quem foi concedida a prisão domiciliar nos mesmos autos — configura violação ao princípio da isonomia em relação à paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A investigação que originou a Operação Norte Seguro, lastreada em análise pericial de aparelho celular apreendido em posse de um dos investigados, revelou estrutura hierarquicamente organizada da facção Comando Vermelho, com divisão de funções, controle financeiro sistemático, linguagem cifrada e planilhas de controle operacional, evidenciando organização criminosa estável e de elevada periculosidade.

A paciente, foi identificada como "Quadro Final" no município de Carlinda/MT, classificação interna que corresponde a posição de liderança, supervisão e comando da organização criminosa, com participação ativa na logística do tráfico de entorpecentes, no controle financeiro da atividade ilícita e no controle de acesso aos grupos internos de comunicação da facção, o que evidencia conduta de especial gravidade concreta, distinta da mera participação periférica ou acessória.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive o HC Coletivo nº 143.641/SP do STF e o HC 605.259/MG do STJ, embora reconheça a presunção legal de imprescindibilidade dos cuidados maternos e o caráter de poder-dever da substituição prevista no art. 318-A do CPP, ressalva expressamente a possibilidade de denegação da domiciliar em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, especialmente quando a manutenção da prisão se mostrar necessária por razões de ordem pública concretamente demonstradas.

A gravidade concreta da conduta atribuída à paciente — posição de liderança na hierarquia da facção, envolvimento direto na logística do tráfico e no controle financeiro da organização criminosa —, fundada em elementos probatórios específicos e individualizados, constitui circunstância excepcional apta a justificar, ao menos no âmbito da cognição sumária própria do habeas corpus, a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da condição materna.

A manifestação do Ministério Público, ao declarar que "não se opõe" à substituição da prisão preventiva por domiciliar, "cabendo ao Juízo, se assim entender, fixar as condições que reputar necessárias", não configura pedido expresso de concessão da medida nem vincula o juízo a qualquer resultado específico, preservando a discricionariedade judicial na apreciação do pedido, razão pela qual não se configura violação ao sistema acusatório.

A prisão domiciliar concedida à corré foi deferida com fundamento no art. 318, inciso III, do CPP — imprescindibilidade aos cuidados especiais de filho menor de quatro anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista —, mediante demonstração concreta e documentada da condição especial de vulnerabilidade da criança e do grave quadro clínico de saúde da avó, que a impedia de suprir os cuidados maternos, circunstâncias objetivamente distintas das apresentadas pela paciente, cujo pedido foi instruído apenas com certidões de nascimento dos filhos, sem demonstração de imprescindibilidade ou de ausência de pessoa apta a suprir os cuidados.

O
habeas corpus
não é a via adequada para o reexame aprofundado dos elementos probatórios que embasaram a prisão preventiva, pressupondo ilegalidade manifesta, flagrante e incontroversa, que independa de instrução complementar, o que não se verifica no caso em exame, onde a decisão impugnada está fundamentada em elementos concretos, individualizados e documentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva da paciente nos termos em que foi decretada, sem prejuízo de que a defesa renove o pedido de substituição por prisão domiciliar perante o juízo de origem, com instrução probatória adequada.

Tese de julgamento:

"1. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, prevista no art. 318-A do CPP, embora constitua poder-dever do juiz quando preenchidos os requisitos legais, não possui caráter absoluto e incondicionado, podendo ser excepcionada quando elementos concretos e individualizados demonstrarem que a paciente ocupa posição de liderança, supervisão e comando em organização criminosa estruturada, evidenciando gravidade concreta da conduta incompatível com a preservação da ordem pública.

2. A manifestação ministerial de não oposição ao pedido de prisão domiciliar, formulada com expressa ressalva da discricionariedade judicial, não configura pedido expresso de concessão da medida nem vincula o juízo, não caracterizando violação ao sistema acusatório previsto no art. 3º-A do CPP.

3. Não viola o princípio da isonomia o tratamento diferenciado dispensado a corré que obteve prisão domiciliar com fundamento em dispositivo legal distinto — art. 318, inciso III, do CPP —, mediante demonstração concreta e documentada de filho com deficiência e ausência de cuidador alternativo, em relação à paciente cujo pedido foi instruído apenas com certidões de nascimento, sem demonstração de imprescindibilidade dos cuidados maternos."

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
THAIS FERNANDA DOS SANTOS MACHADO
,
qualificados, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Juína/MT.

Narram os impetrantes que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em 24 de fevereiro de 2026, no âmbito da "Operação Norte Seguro" (Processo nº 1033667-58.2025.8.11.0015), que investiga a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e integração de organização criminosa. O mandado foi cumprido em 13 de abril de 2026.

A defesa requereu a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 anos, Uenderson Miguel (nascido em 16/09/2023) e Hedielly Pietra (nascida em 26/04/2025), esta última lactente.

Sustentam que o pedido foi indeferido em 27 de abril de 2026, configurando constrangimento ilegal por três motivos principais:
a)
violação ao sistema acusatório, pois o juízo teria agido de ofício ao negar o benefício, mesmo diante da não oposição do Ministério Público;
b)
criação de requisito não previsto em lei (imprescindibilidade dos cuidados maternos), uma vez que o art. 318-A do CPP estabeleceria um dever de substituição; e
c)
violação ao princípio da isonomia, visto que a corré Érica Pereira França obteve a prisão domiciliar nos mesmos autos.

Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a sua substituição por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo os motivos da decretação e da manutenção da prisão, bem como a distinção fática em relação à corré beneficiada com a prisão domiciliar.

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. João Augusto Veras Gadelha
, lançou parecer nos autos, manifestando-se pela denegação da ordem, sintetizando da seguinte forma: (ID. 373295366)

Habeas Corpus
: Organização criminosa e tráfico de drogas – “Operação Norte Seguro” – Busca-se, inclusive liminarmente, pela revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, ou, subsidiariamente, a substituição da preventiva por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos termos dos arts. 318- A e 318-B, ambos do CPP e do HC Coletivo n. 143.641/SP (STF) e, ao final, que a ordem seja confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – Indícios apontam participação ativa da paciente na logística do tráfico e no controle financeiro da atividade ilícita, com atribuições compatíveis com posição de liderança (“quadro final”), revelando inserção estável e hierarquizada na facção criminosa. – As medidas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas diante da complexidade da organização criminosa e da periculosidade concreta da agente. – Legítima a manutenção da prisão preventiva quando devidamente fundamentada, inexistindo atuação de ofício vedada pelos arts. 3º-A e 311 do CPP. – A substituição prevista nos arts. 318-A e 318-B do CPP não é automática, exigindo análise das circunstâncias do caso concreto, podendo ser afastada diante da gravidade dos delitos e da participação ativa em organização criminosa, sobretudo quando não demonstrada imprescindibilidade dos cuidados maternos. – A concessão de prisão domiciliar a corré em situação fática diversa não autoriza extensão automática do benefício, ausente identidade de circunstâncias. –
O Parecer é pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do
writ
, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. A paciente encontra-se presa preventivamente, a decisão impugnada é identificada e individualizada, e os impetrantes ostentam capacidade postulatória devidamente comprovada nos autos.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia central posta neste
habeas corpus
diz respeito à
possibilidade de substituição da prisão preventiva de THAIS FERNANDA DOS SANTOS MACHADO por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do Código de Processo Penal, em razão de ser mãe de duas crianças menores de doze anos
— Hedielly Pietra Machado de Oliveira, nascida em 26/04/2025, e Uenderson Miguel Machado de Souza, nascido em 16/09/2023 —, sendo a primeira ainda lactente ao tempo da impetração.

Para a adequada compreensão da questão, é indispensável examinar, com a devida atenção, os elementos concretos que embasaram tanto a decretação da prisão preventiva quanto o posterior indeferimento do pedido de substituição por domiciliar, à luz das informações prestadas pela autoridade coatora e dos documentos acostados aos autos.

A
investigação que culminou na Operação Norte Seguro
teve origem na análise pericial de aparelho celular apreendido em posse de Uelber Souza de Oliveira, vulgo "Espantalho". A partir da extração de mensagens, áudios, comprovantes de pagamento e planilhas de controle financeiro e operacional, foi possível identificar a existência de estrutura hierarquicamente organizada da facção Comando Vermelho, com atuação relevante nos municípios de Carlinda/MT e Alta Floresta/MT, envolvendo linguagem cifrada própria do universo criminoso, com termos como "kank" para drogas, "soltar" para vender, "rex" para dinheiro, "braw" para entorpecentes, "GP" para grupo de comunicação interna e "loja" para ponto de venda de drogas, além de planilhas denominadas "Tabela Comercial" e "Planilha de Camisa e Loja", que registravam quantidades de entorpecentes, valores arrecadados, responsáveis por pontos de venda e devedores internos, demonstrando controle financeiro sistemático e clara divisão de tarefas dentro da organização.

No que concerne especificamente à paciente THAIS FERNANDA DOS SANTOS MACHADO, vulgo "Vilan", a decisão que decretou a prisão preventiva, proferida em 24 de fevereiro de 2026 pela MM. Juíza de Direito, individualizou sua conduta com precisão e riqueza de detalhes, nos seguintes termos que merecem transcrição:

"
Restou apurado que THAIS possui poder de articulação interna, notadamente quando solicita a inclusão de Uelber em 'GP' (grupo de comunicação da facção criminosa), ambiente restrito e reservado aos integrantes com reconhecimento hierárquico.
Os registros de comunicação também revelam a participação de THAIS na logística do tráfico de entorpecentes, discutindo o transporte, a comercialização e a distribuição de 'braw' bem como repassando informações detalhadas acerca de pontos de venda, valores negociados e pagamentos efetuados, inclusive, mediante o envio de comprovantes bancários. Assim, evidencia-se envolvimento direto na movimentação financeira ilícita e no controle do fluxo econômico da atividade criminosa. Há ainda indicação de papel estratégico na engrenagem criminosa, sobretudo porque THAIS é identificada como 'Quadro Final', no município de Carlinda/MT, classificação interna que, segundo os elementos colhidos, corresponde a posição de liderança, supervisão e comando da organização criminosa."

A mesma decisão fundamentou a necessidade da prisão preventiva com base em dois pilares distintos e autônomos:
o acautelamento da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas e da existência de estrutura criminosa estável com elevado grau de periculosidade, e a conveniência para a instrução criminal, uma vez que a liberdade dos investigados representaria risco concreto de interferência nas provas, especialmente considerando que o contexto de organização criminosa é marcado pela aplicação de punições internas e manutenção de mecanismos de intimidação e repressão. Consignou-se, ainda, o requisito da contemporaneidade, notadamente por se tratar de crime permanente.

Nas informações prestadas
a este Tribunal, a MM. Juíza de Direito esclareceu os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulado pela defesa em 13 de abril de 2026, logo após o cumprimento do mandado de prisão. Consta das informações que, em 27 de abril de 2026, o pedido foi indeferido com a seguinte fundamentação, que igualmente merece transcrição:

"não se pode perder de vista que os fatos investigados são relacionados à atuação em organização criminosa com extrema gravidade em concreto. Em conformidade com a decisão que decretou a prisão preventiva, evidencia-se que a representada possui 'envolvimento direto na movimentação financeira ilícita e no controle do fluxo econômico da atividade criminosa'. Ou seja, a representada possui posição hierárquica relevante no fluxo criminoso. A excepcionalidade da prisão domiciliar exige compatibilidade entre a situação pessoal da agente e a preservação da ordem pública, o que não se observa no caso em exame."

A autoridade coatora consignou, ainda, nas informações prestadas a este Tribunal
, que o pedido de domiciliar foi instruído apenas com cópia de documentos pessoais e certidões de nascimento dos filhos, sem que fossem demonstradas circunstâncias concretas que evidenciassem a imprescindibilidade dos cuidados maternos ou a ausência de pessoa apta a suprir essa necessidade, distinguindo expressamente a situação da paciente daquela da corré Érica Pereira França, a quem foi concedida a domiciliar mediante demonstração objetiva e documentada de filho menor de quatro anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e de grave quadro clínico de saúde da avó da criança.

Diante desse quadro fático e processual, passo a enfrentar as teses articuladas pelos impetrantes.

A
primeira
e mais relevante questão diz respeito à interpretação do art. 318-A do CPP. Os impetrantes sustentam que o dispositivo, ao utilizar o verbo "será substituída", impõe ao juiz um dever jurídico cogente, condicionado apenas à verificação dos dois requisitos negativos expressamente enumerados — ausência de crime com violência ou grave ameaça e ausência de crime contra o próprio filho. Argumentam que a presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos é legal, decorrendo diretamente da norma, e que o ônus de afastá-la recai sobre a acusação, não sobre a defesa, invocando, para tanto, o
HC Coletivo nº 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal e o HC 605.259/MG do Superior Tribunal de Justiça.

A tese é tecnicamente elaborada e encontra respaldo em relevante corrente jurisprudencial. Não se desconhece, tampouco se ignora, a força normativa desses precedentes nem a sensibilidade do caso concreto, que envolve duas crianças em tenra idade privadas da convivência materna. Contudo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, inclusive aquela invocada pelos próprios impetrantes, não é absoluta nem se aplica de forma automática e irrestrita a toda e qualquer situação. O próprio
HC Coletivo nº 143.641/SP
ressalvou expressamente a possibilidade de denegação da domiciliar em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, especialmente quando a manutenção da prisão se mostrar necessária por razões de ordem pública concretamente demonstradas.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem reiteradamente afirmado que a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nas hipóteses do art. 318-A do CPP, constitui um poder-dever do juiz, mas não um direito absoluto e incondicionado da acusada. A própria ementa invocada pela autoridade coatora ao indeferir o pedido — extraída do
AgRg no HC n. 772.639/AC
— é precisa ao estabelecer que a substituição se impõe "sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma, ressalvadas as exceções legais". A expressão "ressalvadas as exceções legais" não é ornamental: ela remete, necessariamente, à análise das circunstâncias concretas do caso, que podem, em situações excepcionais, justificar a manutenção da prisão mesmo diante da condição materna.

No caso em exame
, os elementos concretos que embasaram a prisão preventiva da paciente não se resumem à mera participação periférica ou acessória em organização criminosa.
Ao contrário, os indícios colhidos na investigação apontam para uma posição de liderança, supervisão e comando da estrutura do Comando Vermelho no município de Carlinda/MT
. A classificação interna de "Quadro Final", atribuída à paciente segundo os elementos extraídos do aparelho celular de Uelber Souza de Oliveira, corresponde, segundo a própria investigação, a uma posição de comando e supervisão dentro da hierarquia da facção. Além disso, os registros de comunicação revelam participação ativa na logística do tráfico — discutindo transporte, comercialização e distribuição de entorpecentes —, no controle financeiro da atividade criminosa — com envio de comprovantes bancários e repasse de informações sobre valores negociados e pagamentos efetuados — e no controle de acesso aos grupos internos de comunicação da facção, ambiente restrito aos integrantes com reconhecimento hierárquico.

Esse conjunto de elementos concretos, individualizados e documentados, distingue substancialmente a situação da paciente daquela de uma investigada com participação meramente acessória ou de menor relevância na estrutura criminosa. A gravidade concreta da conduta atribuída à paciente, fundada em elementos probatórios específicos e não na abstração do tipo penal, constitui circunstância excepcional apta a justificar, ao menos neste momento processual e nesta via de cognição sumária, a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante da condição materna.

A
segunda tese defensiva
— violação ao sistema acusatório em razão da não oposição do Ministério Público ao pedido de domiciliar — também não prospera. Da análise da manifestação ministerial acostada aos autos, verifica-se que o Ministério Público, ao se pronunciar sobre o pedido de substituição da prisão preventiva de THAIS FERNANDA DOS SANTOS MACHADO, não formulou pedido expresso de concessão da domiciliar, mas sim declarou que
"não se opõe à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cabendo ao Juízo, se assim entender, fixar as condições que reputar necessárias à efetividade da medida, sem prejuízo de futura reavaliação, caso sobrevenham fatos novos relevantes"
. A formulação condicional — "cabendo ao Juízo, se assim entender" — preserva expressamente a discricionariedade judicial na apreciação do pedido, não configurando pedido expresso de concessão da medida nem vinculando o juízo a qualquer resultado específico. O magistrado, ao apreciar o pedido, não estava vinculado à manifestação ministerial, especialmente porque a decisão sobre a substituição da prisão preventiva por domiciliar é ato jurisdicional que envolve a ponderação de múltiplos fatores, incluindo a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública, que transcendem a mera posição das partes.

A
terceira tese
— violação ao princípio da isonomia em razão do tratamento diferenciado dispensado à corré Érica Pereira França — igualmente não se sustenta. A prisão domiciliar de Érica Pereira França foi concedida com fundamento no art. 318, inciso III, do CPP — que trata da imprescindibilidade aos cuidados especiais de pessoa menor de seis anos com deficiência —, e não no art. 318-A, que é o dispositivo invocado pelos impetrantes em favor da paciente. A concessão da domiciliar a Érica Pereira França decorreu da demonstração concreta e documentada de dois elementos específicos: a existência de filho menor de quatro anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, condição que exige cuidados especializados e contínuos, e o grave quadro clínico de saúde da avó da criança, que a impedia de suprir os cuidados maternos. Esses elementos concretos evidenciaram a imprescindibilidade dos cuidados maternos de forma objetiva e incontestável, justificando a substituição com fundamento em dispositivo legal distinto, que exige expressamente essa demonstração. A distinção não é, portanto, de tratamento, mas de fundamento legal e de substrato probatório: situações distintas, com fundamentos legais distintos e provas distintas, receberam tratamento distinto, o que não configura violação ao princípio da isonomia, mas sim sua correta aplicação.

Não se ignora que a situação das crianças — especialmente da menor Hedielly Pietra, que contava com menos de um ano de vida ao tempo da impetração e se encontrava em fase de amamentação — é de extrema sensibilidade e merece toda a atenção do sistema de justiça. A privação da convivência materna em tenra idade é circunstância que impõe reflexão cuidadosa e que, em muitos casos, justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar como medida de proteção integral à criança, nos termos do
art. 227 da Constituição Federal e do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Contudo, o
habeas corpus
não é a via adequada para o reexame aprofundado dos elementos probatórios que embasaram a prisão preventiva, nem para a ponderação detalhada das circunstâncias concretas que poderiam justificar a substituição por domiciliar neste momento. A via eleita pressupõe ilegalidade manifesta, flagrante e incontroversa, que independa de instrução complementar e que se apresente com evidência suficiente para autorizar a intervenção desta Corte com a expedição de alvará de soltura.
No caso em exame
, a decisão que indeferiu o pedido de domiciliar, embora potencialmente questionável sob determinados ângulos interpretativos, não se apresenta como manifestamente ilegal ou teratológica: está fundamentada em elementos concretos, individualizados e documentados, que evidenciam a gravidade específica da conduta atribuída à paciente e a incompatibilidade, ao menos neste momento, entre sua situação pessoal e a preservação da ordem pública.

Registra-se, por oportuno, que a denegação da ordem não implica qualquer juízo definitivo sobre a situação da paciente, nem impede que a defesa renove o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar perante o juízo de origem, instruindo-o com elementos concretos que evidenciem a situação de vulnerabilidade das crianças, a ausência de pessoa apta a suprir os cuidados maternos e a imprescindibilidade da presença materna, circunstâncias que, se devidamente demonstradas, poderão conduzir a resultado diverso.

Ante o exposto,
denego a ordem de
habeas corpus
, mantendo-se a prisão preventiva de
THAIS FERNANDA DOS SANTOS MACHADO
nos termos em que foi decretada, sem prejuízo de que a defesa renove o pedido de substituição por domiciliar perante o juízo de origem, com a instrução probatória adequada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026